Tribunal: TJBA
Processo: 0555523-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555523-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANA PEREIRA BISCAIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. CURTA DURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PLEITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ITIV. PAGAMENTO. ATRASO. ENCARGOS MORATÓRIOS. ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO. AMPARO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. NATUREZA
AD MENSURAM
. VÍCIO. CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO. IPTU. TAXAS CONDOMINIAIS. REPETIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO
A QUO
. CITAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O atraso na entrega imobiliária ocorrido por poucos meses, desassociado de evidência que denote infortúnio que sobreleve o natural aborrecimento decorrente do inadimplemento, não caracteriza dano moral indenizável. Precedentes/STJ.

II – A ausência de pedido de indenização por dano material, a título de lucro cessante, impede essa espécie de condenação,
in casu.

III – Sendo expressa a previsão contratual que atribui a responsabilidade do pagamento do ITIV ao adquirente da unidade imobiliária e inexistindo, nos autos, condição fática ou expressa no instrumento da avença que transfira ou mitigue a referenciada responsabilidade do Adquirente para a Alienante, inviável é o acolhimento de repetição dos ônus moratórios pelo pagamento impontual do ITIV perante a Prefeitura, porquanto inviável a imputação de tal mora à Construtora.

IV – A divergência entre a metragem do imóvel entregue e aquela estabelecida em contrato, expressa a natureza
ad mensuram
da obrigação e essa, por sua vez, atrai a incidência do prazo decadencial estabelecido no artigo 501 do Código Civil a impedir, na hipótese, o acolhimento da pretensão indenizatória pela entrega do bem em tamanho inferior ao ajustado.

V – Modificados,
ex oficio
, os termos iniciais da correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação de repetição das taxas condominiais e IPTU anteriores à entrega das chaves, impondo sua contagem, respectivamente, da data do efetivo prejuízo e da citação.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

RECURSO DA RÉ
PROVIDO EM PARTE
. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA
SENTENÇA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas

nº
0555523-92.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s e Apelados

HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e CRISTIANA PEREIRA BISCAIA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA,

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ E, DE OFICIO, MODIFICAR EM PARTE A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA